Tribunal: STF
Processo: Rcl 71372
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Consórcio Intermunicipal de Saúde das Águas Conisca alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e o Juízo da Vara do Trabalho da Itapira/SP, no processo n. 0010697-19.2016.5.15.0118, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADPFs 566, 844, 890 e do RE 1.320.054 (Tema 1.140/RG).



    Narra que o ato reclamado afastou a observância do rito dos precatórios na execução trabalhista em questão, em contrariedade ao entendimento firmado nos paradigmas invocados.



    Alega que é associação pública prestadora de serviços de saúde no âmbito do SUS, com recursos públicos oriundos dos entes federados consorciados, pelo que faz jus ao pagamento de débitos judiciais pelo regime de precatórios. 



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 1.320.054 (Tema 1.140/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegadas ofensas aos julgamentos das ADPFs 566, 844 e 890. 



    No caso, o órgão reclamado proferiu decisão nos seguintes termos: 



    O v. acórdão manteve a decisão de origem que determinou o bloqueio de verbas constatando que não restou comprovada a origem dos valores bloqueados.



    Destaca-se do v. julgado o trecho:



    "(...)



    De fato, por força do art. 833, IX, do CPC, a penhora não pode alcançar recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social.



    Todavia, no caso dos autos, não há prova inequívoca de que o valor bloqueado seja proveniente de repasses da Administração Pública para aplicação compulsória em saúde.



    Com efeito, de acordo com os artigos 23 e 24 do estatuto social do executado (ID. 47c8ed2 - fls 141/142), o patrimônio e os recursos financeiros do consórcio não são provenientes, única e exclusivamente, de bens e verbas públicas, mas também são constituídos pelos bens que lhe forem doados por entidades privadas e por auxílios, contribuições e subvenções concedidas por entidades particulares.



    Sendo assim, não comprovada a origem dos valores bloqueados, nego provimento ao recurso e mantenho a r. decisão que julgou improcedentes os embargos à execução.



    (...)"



    Conforme se verifica, a decisão não viola os dispositivos constitucionais invocados. A afronta, se caracterizada, é de forma reflexa, não preenchendo, assim, os requisitos do art. 896, § 2º, da CLT e da Súmula 266 do Eg. TST.



    Nos julgamentos das ADPFs 844 e 890, firmou-se o entendimento de que incide o regime de precatórios às empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime não concorrencial. Confiram-se:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVIÇOS AGRÍCOLAS – EMPASA. JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS A EMPREGADOS PÚBLICOS. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. SISTEMA DE PRECATÓRIOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos próprios do Estado, sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial, equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República. 2. Empresa pública que tem por objetivo executar e fiscalizar a política de abastecimento de gêneros alimentícios presta serviço público relevante sem intuito de lucro. Precedentes. 3. É inconstitucional o bloqueio de recursos públicos para o pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregado público, por ofender o princípio da legalidade orçamentária, haja vista a impossibilidade de constrição judicial de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, por força de convênio e para finalidade específica legalmente definida. 4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental a que se dá procedência.



    (ADPF 844, ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 02.09.2022)



    Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Referendo de medida cautelar. Conversão em julgamento definitivo de mérito. Decisões judiciais que determinaram bloqueio de valores da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) para cumprimento de condenações trabalhistas. Sociedade de economia mista prestadora do serviço público de saneamento básico em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Incidência do regime constitucional dos precatórios. Precedentes. Procedência do pedido. 1. Conforme a jurisprudência do STF, aplica-se o regime de precatórios às sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Precedentes (ADPF nº 556/RN, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 14/2/20, DJe de 6/3/20; ADPF nº 616/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/5/21, DJe de 21/6/21; ADPF nº 513/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 28/9/20, DJe de 6/10/20; ADPF nº 524/DF-MC-Ref, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 13/10/20, DJe de 23/11/20; RE nº 852.302/AL-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, julgado em 15/12/15, DJe de 29/2/16). 2. A CAESB é uma sociedade de economia mista cujo objetivo primordial é a prestação do serviço público essencial de saneamento básico no âmbito do Distrito Federal, onde atua com caráter de exclusividade. 3. A lógica aplicada aos precatórios visa proteger a organização financeira dos órgãos da Administração Pública, de forma a garantir a fiel execução do orçamento e, consequentemente, a efetiva implementação das políticas públicas ali previstas, bem como estabelecer isonomia entre os credores do Estado, promovendo a racionalização do pagamento das condenações judiciais da Fazenda Pública. 4. O reconhecimento da incidência do regime de precatórios à CAESB, além de privilegiar os postulados da legalidade orçamentária (art. 167, inciso III, CF/88) e da continuidade dos serviços públicos, também prestigia a proteção à saúde coletiva e o acesso ao mínimo existencial, visto que a empresa presta serviço público de esgotamento sanitário e de fornecimento de água no Distrito Federal, os quais compõem o núcleo essencial do direito a uma existência digna. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito, julgando-se procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental e confirmando-se a medida cautelar na qual se determinou a incidência do art. 100 da Constituição Federal às condenações judiciais contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB).



    (ADPF 890, ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 15.03.2022)



    Os precedentes apontados como violados versaram sobre a aplicação do regime de precatórios às empresas estatais que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial, mas nada dispuseram a respeito da aplicação do regime de precatórios a associação pública, constituída através de consórcio interfederativo para a prestação de serviço público de interesse comum, sendo este o caso da reclamante. 



    Nesse contexto, não verifico estrita aderência temática ente o ato reclamado e os paradigmas.



    De outra parte, em relação à ADPF 566, esta ação sequer foi conhecida, ante a ilegitimidade ativa do proponente, pelo que não consiste em julgamento vinculante apto a subsidiar a via da reclamação. Confira-se ementa da decisão monocrática proferida pelo ministro Luiz Fux:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEIS 323/2016 E 491/2018 DO MUNICÍPIO DE FORMOSA-GO. DISCIPLINA DO SERVIÇO DE MOTOTÁXI NO ÂMBITO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTIGOS 1º, III; 2º; 5º, CAPUT, II, XIII, XX, XXXVI, LIV E § 1º; 22, XI; E 60, § 4º, III E IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO QUE PRETENDE CONGREGAR SERVIDORES DE CATEGORIAS DISTINTAS. AUSÊNCIA DE HOMOGENEIDADE. INEXISTÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DAS LEIS IMPUGNADAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CARÁTER NACIONAL DA ENTIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AÇÃO NÃO CONHECIDA.



    Assim, manifestamente inadmissível a reclamação quanto à alegada violação do julgamento da ADPF 566.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente